Tribunal: TJDFT
Processo: 0747760-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0747760-49.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THIAGO COUTO CARNEIRO, THAIS CRISTINA LIVONESI EMBARGADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA DESPACHO A parte autora opôs embargos de declaração contra o acórdão resultante do julgamento do recurso inominado requerendo o acolhimento com efeitos infringentes. Intimem-se os embargados para apresentar respostas no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator